Tribunal: TJDFT
Processo: 0003482-93.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça afastou a ocorrência de coisa julgada, determinando o retorno dos autos para apreciação da tese remanescente.
2. À luz da interpretação conferida ao artigo 1.046, §2o, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie, bem como de precedente desta eg. Corte, admite-se o ajuizamento de embargos de terceiro para retenção dos honorários advocatícios contratuais incidentes sobre o crédito devido em favor de seu constituinte.
3. Apelação conhecida e, em rejulgamento, não provida.